Tribunal: CARF
Processo: 15504.730496/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.730496/2015-31
ACÓRDÃO
3102-002.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METODO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
LANÇAMENTO REALIZADO SOBRE MATÉRIA EM DISCUSSÃO JUDICIAL.
CABIMENTO.
A existência de processo judicial não impede o lançamento de ofício, cuja
obrigatoriedade decorre do caráter vinculado do ato administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
A propositura pelo sujeito passivo de demanda judicial com o mesmo
objeto do processo administrativo, antes ou depois do lançamento de
ofício, implica renúncia às instâncias administrativas e desistência do
recurso acaso interposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias que foram objeto de demanda
judicial, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730496/2015-31
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR):
Em decorrência de fiscalização procedida junto ao contribuinte em epígrafe, foram
lavrados, em 15/12/2015, os Autos de Infração de: a) PIS (Cód. 6656), exigindo-lhe
recolhimento de crédito tributário total de R$ 706.329,20, sendo R$ 325.645,85 de
contribuição; R$ 136.448,94 de juros de mora (calculados até 12/2015); R$
244.234,41 de multa proporcional; b) Cofins (Cód. 5477), exigindo-lhe
recolhimento de crédito tributário total de R$ 3.253.294,10, sendo R$
1.499.898,10 de contribuição; R$ 628.472,41 de juros de mora (calculados até
12/2015); R$ 1.124.923,59 de multa proporcional.
[...]
Os lançamentos decorreram da insuficiência de recolhimento do PIS e da Cofins
inseridas nos autos de infração e detalhadas no Termo de Verificação Fiscal (fls.
19-42).
No Termo de Verificação Fiscal, resumido a seguir, consta que:
- O objeto social do sujeito passivo, segundo a 7a Alteração Contratual (de
09/04/2010), vigente à época do período fiscalizado, é a seguinte:
1. Recrutamento, seleção e contratação de recursos humanos em geral, por prazo
determinado ou indeterminado, em regime de terceirização, para empresas
clientes, órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional,
organizações sociais (OS) ou organizações da sociedade civil de interesse público
(OSCIP);
2. Recrutamento, seleção e contratação de mão-de-obra temporária, nos moldes da
Lei 6.019fi4 ou da legislação pertinente posterior, para empresas clientes, órgãos
da Administração Pública direta, indireta ou fundacional, organizações sociais (OS)
ou organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)
3. Recrutamento, seleção e contratação de estagiários, nos moldes da Lei 11788/08
ou da legislação pertinente posterior, para empresas clientes, órgãos da
Administração Pública direta, indireta ou fundacional, organizações sociais (OS) ou
organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)
4. Recrutamento, seleção e avaliação psicológica de recursos humanos para
empresas clientes.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730496/2015-31
3
- O contribuinte adota o lucro real como forma de apuração do IRPJ, conforme
DIPJ – ano calendário 2011 e apura o PIS e a COFINS pelo regime não-cumulativo.
- Verificou-se da análise dos demonstrativos e das respostas apresentados pelo
contribuinte, que o mesmo apurou o PIS e a COFINS no período de 2011 por meio
do regime não cumulativo, no entanto, considera na apuração apenas parte da
receita auferida, no caso, os valores registrados nas contas 4.1.1.01.003 – Receita
Honorários Administração, 4.1.1.03.002 – Receita Administração Estagiário e
4.1.1.04.001 – Receita Serviços Seleção e Recrutamento. Conforme resposta do
contribuinte ao Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, a fiscalizada diz
que: “A Método impetrou ações no judiciário obtendo decisão em primeira
instância que lhe assegura o direito de RECOLHER PIS e COFINS apenas sobre os
HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO.”
- A empresa impetrou em 11/11/2004, contra o delegado da Receita Federal em
Belo Horizonte/MG, Mandado de Segurança Preventivo n° 2004.38.00.047981-9
com pedido de liminar que lhe garanta, até o julgamento definitivo, o direito de
recolher a COFINS e o PIS somente sobre os valores relativos aos honorários de
administração, vez que somente essas importâncias se revestem na condição de
receita bruta auferida pela pessoa jurídica, excluindo-se da base de cálculo dessas
contribuições, aquelas quantias referentes aos salários dos empregados locados e
os encargos sociais a eles relativos, bem como vale-transporte, vale-refeição,
dentre outros, nos termos em que determinado no próprio art. 3° da Lei 9.718/98,
o qual determina a incidência das exações acima relacionadas sobre a “totalidade
das receitas auferidas pela pessoa jurídica”.
Em 28/11/2014, o Ministro Relator do STF decidiu pelo não provimento do agravo,
decisão publicada em 03/12/2014 e transitada em julgado em 05/02/2015. Em
06/02/2015, o processo foi baixado no Supremo Tribunal Federal, sendo remetido
ao TRF 1a Região. Em 08/04/2015, ocorreu a baixa definitiva do processo da Seção
Judiciária de Minas Gerais.
Por meio do Termo 2 – Termo de Constatação e Intimação Fiscal, foi solicitada à
fiscalizada a apresentação de certidão de objeto e pé, relativa ao processo em
questão, mas esta não foi apresentada.
- Assim sendo, a fiscalização procedeu a apuração dos valores devidos e não
recolhidos a título de PIS e de COFINS.
Tendo em vista os fatos constatados, a legislação aplicável e a análise dos
documentos apresentados (contratos e notas fiscais de prestação de serviços), a
apuração do PIS e da Cofins foi determinada conforme o Anexo XXV (Anexo
“Apuração PIS-COFINS Ano Calendário 2011”), do Termo de Verificação Fiscal
(TVF).
As bases de cálculo consideradas foram as receitas de prestação de serviços
registradas nas contas 4.1.1.01.001 – Repasse Salários pagos a Terceiros (Anexo I),
4.1.1.01.002 - Repasse Encargos Sociais (Anexo II), 4.1.1.01.003 - Receita
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730496/2015-31
4
Honorários Administração (Anexo III), 4.1.1.01.004 - Repasse Impostos (Anexo IV),
4.1.1.01.005 – Repasse Transporte/Refeição/Outros (Anexo V), 4.1.1.03.001 -
Repasse Bolsa Auxilio Estagiário (Anexo VI), 4.1.1.03.002 - Receita Administração
Estagiário (Anexo VII) e 4.1.1.04.001 – Receita Serviços Seleção e Recrutamento
(Anexo VIII), sobre a qual incidiram as alíquotas 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS,
respectivamente, em conformidade com o artigo 2o da Lei no 10.633 de
29/12/2003 e art. 2o da Lei no 10.637 de 30/12/2002.
Os valores considerados estão consolidados no Anexo IX – Consolidação de
Receitas.
- Dos valores devidos, foram deduzidos os valores retidos, identificados pela
fiscalização nas notas fiscais apresentadas, em conformidade com informações
constantes das DIRF declaradas, demonstrados no Anexo XXV e também os
créditos apurados conforme item abaixo.
- A empresa não declarou valores de PIS e de COFINS na DCTF.
- Diante da análise pormenorizada dos Demonstrativos Analíticos dos créditos do
PIS e da COFINS utilizados pela empresa, das Notas Fiscais de entrada que deram
origem aos créditos informados nos DACON, solicitadas através do Termo 3 -
Termo de Intimação Fiscal, e ainda dos esclarecimentos apresentados pelo
contribuinte, no percorrer da ação fiscal, constatou-se que a empresa utilizou
diversos créditos que não se enquadram no conceito de “insumo” disposto na
legislação.
Os créditos glosados constam dos Anexos X, XII ao XXIII do Termo de Verificação
Fiscal e referem-se às seguintes despesas: a) Materiais de Escritório; b) Serviços de
Internet; c) Gasolina e Lubrificantes; d) Manutenção de Sistemas; e Telefone; f)
Serviços de Terceiros (Serviços de Engenharia do Trabalho e atendimentos clínicos
com ou sem exames complementares; Atestados de Saúde Ocupacional e Exames
Médicos; Treinamento de Segurança e Medicina do Trabalho; Serviços Médicos);
g) Aluguel de Sistema de Folha de Pagamento; h) Despesas postais (correios); i)
Despesas com Anúncios/Vagas; j) Custo com Vale Transporte (parcialmente); k)
Despesas com Vale-Alimentação (parcialmente) e Cesta Básica; l) Despesas com
Manutenção/EPI's.
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 21/12/2015 e apresentou
impugnação em 20/01/2016, alegando, o seguinte:
(...)
n) A Método em21/09/2012, ingressou com o Recurso de Embargos de
Declaração junto ao Supremo Tribunal Federal, objetivando o encaminhamento
do Recurso Especial para ser apreciado, que se encontra no aguardo de
julgamento.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730496/2015-31
5
- Ressaltamos, que foi protocolizado em 27/01/2012 junto ao Egrégio Tribunal
Regional Federal - 1 região - Brasília - Distrito Federal, petição com juntada de
petição em favor do Dr. Flávio de Queiroz Ferreira - OAB-51.708, para que
todas as publicações relativo ao processo judicial fossem efetuadas em seu
nome, conforme petição número 2789144 (Docto anexo).
- A peticionária ingressou com agravo nos autos cujo número é 711986, em
22/11/2011, com julgamento em 28 de novembro de 2014, sendo o ministro
relator Luiz Fux (Docto), entretanto a publicação ocorreu em nome do antigo
procurador ou seja Dr. Cláudio Diniz Júnior- OAB-51.639, o que trouxe enormes
prejuízos ao novo procurador que não teve ao julgamento portanto não pode
tomar as devidas providencias.
- Em 19 de julho de 2012 foi protocolizado o Recurso Agravo regimental no
recurso especial , petição de número 00250570, sendo que até a presente data
aparentemente o agravo regimental não foi apreciado pelo superior tribunal de
justiça não consta seu número na movimentação processual e nem a sua
movimentação, assim entendemos que o feito não se encerrou, visto após
efetuarmos minuciosa pesquisa não localizamos qualquer publicação referente
ao agravo regimental com pedido de reconsideração contra decisão que negou
segmento ao recurso especial.( Documentação anexa ).
- Esclarecemos ainda que protocolizamos em 19/01/2016, petição junto ao
poder judiciário federal, solicitando a devolução do processo para que sejam
corrigidas as pendências em curso ou seja, a publicação em nome do Dr. Flávio
de Queiroz Ferreira -OAB- 51.708, relativo ao agravo de número 711986,
publicado erroneamente em nome do antigo procurador Cláudio Diniz Júnior
OAB-51.639 bem como seja julgado o agravo regimental petição número
00250570, visto não constar qualquer movimentação sobre seu andamento.
Em suma processo judicial número 2004.488.00.047981-9-14 Vara da Justiça
Federal - Bhte - MG , encontra-se em curso, não havendo sentença final
transitada em julgamento.
O processo judicial em tela, teve duas fases distintas primeiro a Método -
Assessoria Empresarial Ltda, teve decisão favorável com a concessão de liminar
em 22/11/2004, para recolher o PIS e COFINS , somente sobre a taxa de
administração, ou seja efetivamente somente sobre sua receita, pois vale
transporte, vale refeição encargos sociais não fazem parte de sua receita esses
valores somente transitam na sua conta, mas efetivamente são transferidos
para os empregados, posteriormente em 31/05/2005 foi julgado procedente
em primeira instância o nosso pedido de recolher o PIS e COFINS somente sobre
nossa receita ou seja taxa de administração confirmando a segurança
concedida.
Ora, em segunda instância União Federal, obteve sucesso, aviamos recursos
para o STF e o STJ , que ainda estão pendentes, ou seja O PROCESS NÃO SE
ENCERROU, está em fase de recurso que pode ser favorável para qualquer uma
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730496/2015-31
6
das partes e consequentemente as partes vão se enfrentar até que sejam
exauridos todos os recursos judiciais permitidos em lei.
Não podemos admitir que uma situação tão polêmica, seja simplesmente
desconsiderada pela Fiscalização, que efetuando seu trabalho não leva em
conta toda amplitude do processo democrático, ou seja uma execução de um
processo judicial, somente ocorre após o trânsito em julgado do processo, após
exauridos todos os recursos, sob pena de cometer injustiças irreparáveis, pois
depois do dano caberá o que, o ingresso em juízo, cujo feito na sua tramitação,
principalmente quando uma das partes é a União Federal, tem tempo de curso
infinito, e num resultado final, caso a vencedora seja a empresa Método -
ASSESSORIA Empresarial Ltda, quem arcará com os prejuízos.
A fiscalização não pode prejudicar a vida de uma empresa cujo feito social não
pode deixar de ser reconhecido pois emprega centenas de pessoas. Pois
desconsiderando todo o histórico do processo, utilizando de interpretações
próprias, aplica multas descabidas a empresa, sem no entanto considerar que
temos um processo judicial em curso, cujo histórico demonstra que ganhamos
duas vezes em primeira instância perdemos em segunda instância e estamos
aguardando sua tramitação na terceira instância
A Manutenção de tal situação pode causar danos irreparáveis a empresa
Método Assessoria Empresarial Ltda, pois caso sejam julgados procedentes
nossos recursos, como ficará a situação se o dano já foi causado, quem
responderá por isso, como a Método será ressarcida, são perguntas que ficarão
sem resposta, pois simplesmente não tem resposta.
Face o exposto, vimos requerer o seguinte:
A - Que seja suspenso o auto de infração MPF-0610100.2014.01409, até que
haja posicionamento do poder judiciário federal em razão da petição
apresentada em 19/01/2016, demonstrando, falta de publicação em favor do
novo procurador da peticionária referente ao agravo do STF - 711986,
ocasionando a não tomada das medidas cabíveis dentro do processo legal,
bem como posição sobre a não movimentação do Agravo regimental número
00250570 confeccionado e protocolizado pelo novo procurador em
19/07/2012.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, por meio do
Acórdão no 06-69.665, de 14 de maio de 2020, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730496/2015-31
7
LANÇAMENTO
REALIZADO
SOBRE
MATÉRIA
EM
DISCUSSÃO
JUDICIAL.
CABIMENTO.
A existência de processo judicial não impede o lançamento de ofício, cuja
obrigatoriedade decorre do caráter vinculado do ato administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Método Assessoria Empresarial Ltda. interpôs Recurso Voluntário, no
qual reitera os argumentos expostos no Recurso Voluntário e alega o seguinte:
Conforme demonstrado no andamento processual, o questionamento feito pela
recorrente versa somente sobre uma questão, ei-la, como pode a recorrente
recolher tributos sobre um valor que não lhe pertence, visto que, conforme se
comprovam nos autos de infração através das notas fiscais a recorrente é mera
repassadora dos valores relativos aos encargos sociais cobrados sobre a prestação
de serviço de mão de obra temporária, portanto tais valores não podem ser
tributados pois não fazem parte da receita da recorrente, sendo de fácil vislumbre
e confirmação das alegações acima, bastando verificar a documentação acostada
aos autos.
Face ao exposto, vimos requerer que seja reformada o acordo 06-68665 da 5a
TURMA para julgar procedente o nosso recurso administrativo requerendo que
seja considerado para fins de recolhimento de PIS e confins sobre mão de obra
temporária somente a taxa de administração excluindo todos os encargos sociais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Considerando que, em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera os argumentos
expostos na impugnação, e por entender que todas as alegações e matérias controvertidas foram
devidamente dirimidas no v. acórdão recorrido, transcrevo os fundamentos expostos no r.
decisum, adotando-os como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/99:
A fiscalização procedeu lançamento das contribuições para o PIS e Cofins devidas,
não declaradas em DCTF e não recolhidas. Que o contribuinte não apresentou até
o término da fiscalização, a Certidão de Objeto e Pé solicitada, referente ao
processo n° 2004.38.00.047981-9, no qual o contribuinte pleiteia o direito de
recolher a COFINS e o PIS somente sobre os valores relativos aos honorários de
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730496/2015-31
8
administração (vez que somente essas importâncias se revestiriam na condição de
receita bruta auferida pela pessoa jurídica, excluindo-se da base de cálculo dessas
contribuições, aquelas quantias referentes aos salários dos empregados locados e
os encargos sociais a eles relativos, bem como vale-transporte, vale-refeição,
dentre outros).
A Requerente alega em sua defesa, que o processo n° 2004.38.00.047981-9 não se
encerrou, que está em fase de recurso e que pode ser favorável a qualquer uma
das partes e que tal situação foi desconsiderada pela fiscalização.
A impugnação é tempestiva, e por atender também aos demais requisitos de
admissibilidade previstos na legislação que disciplina o Processo Administrativo
Fiscal, Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, dela
tomo conhecimento.
Naqueles autos, o Juiz Federal da 14a Vara de Belo Horizonte da Justiça Federal de
1a Instancia, concedeu a segurança buscada pela impetrante.
A União interpôs recurso de apelação ao TRF da 1a Região requerendo inteira
reforma da sentença recorrida, o qual foi acolhido e provido, denegando a
segurança concedida em primeiro grau de jurisdição.
Conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que foram
interpostos Recurso Extraordinário ao STF e Recurso Especial ao STJ. Tais Recursos
foram inadmitidos. A requerente interpôs então, recurso de Agravo junto ao STJ e
STF. Até a lavratura do Auto de Infração, não havia decisão do STF sobre o Agravo.
Já no STJ, o Ministro Relatos conheceu do Agravo, para negar provimento ao
Recurso Especial. Na sequência, opôs embargos de declaração no Agravo em
Recurso Especial, o qual foi acolhido, mas sem efeitos modificativos, esclarecendo
que o Acórdão recorrido não merece reparos, por estar em conformidade com o
entendimento jurisprudencial do STJ. Após, a MÉTODO interpôs Agravo
Regimental ao STJ, o qual foi negado.
O lançamento do crédito tributário, cuja formalização é feita por meio de auto de
infração, mesmo quando o contribuinte se encontra protegido por medida judicial
(diga-se, que não é o caso), não implica violação de direito individual. Apenas visa
resguardar o crédito tributário, pois, do contrário, caso não se efetue o
lançamento no curso do prazo quinquenal de decadência e a ação judicial não seja
decidida em definitivo nesse prazo, a Fazenda Nacional não mais poderá exercer o
seu direito de lançamento.
A suspensão da exigibilidade, como prevista no Código Tributário Nacional (CTN),
refere-se ao crédito, e não à possibilidade de a autoridade administrativa efetuar
o lançamento. Assim, o que se veda é que a Fazenda execute atos de cobrança do
crédito enquanto sua exigibilidade se encontre suspensa, mas ela não está
impedida de proceder ao ato administrativo do lançamento.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730496/2015-31
9
O direito que possui a Fazenda de constituir o crédito mediante o lançamento é,
reconhecidamente, um direito potestativo, que não pode ser obstado por qualquer
procedimento de iniciativa do contribuinte.
Desse modo, é de se concluir pela correção da lavratura dos Autos de Infração
objetos do presente processo, pois, mesmo em uma hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (repito, que não foi o caso), o que não se
confunde com a sua constituição, a lavratura de auto de infração tem que ser
efetivada, inclusive sob pena de responsabilidade funcional, conforme previsto no
parágrafo único do art. 142 do CTN.
Por fim, para verificar a situação atual do processo, realizamos, via internet,
consulta processual junto ao STJ para verificar o andamento do processo n°
2004.38.00.047981-9.
Conforme
podemos
verificar
no
endereço
eletrônico
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea , o processo
encontra-se transitado em julgado, onde em seu Despacho com data de
02/04/2019, o Ministro Relator SÉRGIO KUKINA assim proferiu:

Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730496/2015-31
10

Emitimos a certidão do referido processo junto ao STJ, constando em seu trecho
final o seguinte:

Realizamos também, via internet, consulta processual junto ao STF para verificar o
andamento do processo n° 2004.38.00.047981-9.
Conforme
podemos
verificar
no
endereço
eletrônico
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4301788 , o processo
também encontra-se transitado em julgado, onde em seu Acórdão com data de
28/11/2014, o Ministro Relator LUIZ FUX assim proferiu:
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730496/2015-31
11

Assim, com o trânsito em julgado das ações, onde o contribuinte não obteve o
sucesso pleiteado, encontra-se encerrada a discussão judicial sobre a composição
da base de cálculo das contribuições e seus possíveis reflexos.
Por fim, a recorrente pretende rediscutir, em âmbito administrativo, a matéria que
foi objeto da demanda judicial, ao pleitear “[...] que seja considerado para fins de recolhimento de
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730496/2015-31
12
PIS e confins sobre mão de obra temporária somente a taxa de administração excluindo todos os
encargos sociais”.
Ocorre que, consoante dispõem o § 2o, do artigo 1o, do Decreto-lei no 1.737/1979,
e o artigo 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, a propositura, pelo sujeito passivo, antes ou
depois do lançamento de ofício, de qualquer demanda judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula no 1 do CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Desta forma, a propositura de demanda judicial pela recorrente importou renúncia
às instâncias administrativas, incluindo, assim, a apreciação do mérito do lançamento sob análise,
estando os órgãos julgadores administrativos impedidos de apreciar o mérito da matéria, pois
qualquer que pudesse vir a ser o entendimento da instância administrativa a respeito da questão
litigiosa, inexoravelmente prevalecerá o veredicto judicial, haja vista o Princípio da Unidade de
Jurisdição, adotado pela Constituição Federal de 1988, em que a coisa julgada no âmbito do
Judiciário jamais poderá ser objeto de outro exame em processo administrativo (art. 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal).
Diante do exposto, deixo de conhecer das matérias que foram objeto da demanda
judicial, por renúncia às instâncias administrativas, e, no mérito, nego provimento ao Recurso
Voluntário.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias que foram objeto de demanda judicial, e, na parte conhecida, voto por
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1127
DF CARF MF
Original